Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Os agravantes postularam, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 36374213 oportunizei aos recorrentes juntarem aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência financeira. Manifestação dos agravantes (ID 36513689). Indeferi o pedido de gratuidade de justiça em razão da ausência de juntada de documentos suficientes (ID 36538710) e concedi prazo aos agravantes para o recolhimento do devido preparo recursal. Por meio da petição de ID 36597906, os agravantes juntam novos documentos aos autos e pugnam pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por eles pleiteados. Indeferi o pedido de reconsideração e mantive a decisão de ID 36538710. Embora concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, os agravantes quedaram-se inertes. É o relatório. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO OU APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A ausência da guia de preparo ou a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça impõe o não conhecimento da apelação. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1059982, 20160110103877APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 189/192) (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e fixado novo prazo para recolhimento do preparo recursal, deve a parte fazê-lo tempestivamente, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. À luz do que dispõe o Código de Processo Civil, a renovação do prazo para a realização de determinado ato só é possível quando houver justa causa (CPC - Art. 183). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 286036, 20070020045173AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 13/11/2007. Pág.: 118) (grifei). No caso, compulsando-se os autos, constata-se que os agravantes, que não litigam sob o pálio da justiça gratuita nem gozam de isenção legal, não comprovaram o recolhimento do preparo, embora oportunizado o seu recolhimento, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, conforme certificado (ID 37158698). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA e VALDECI PEREIRA DE SOUZA, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se.